Tribunal: STF
Processo: HC 193366
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO – ARTIGO 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RELEVÂNCIA – DEMONSTRADA. 
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Capital/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo à quantidade de entorpecente – 23,5 gramas de haxixe e 17,7 de crack – e ao valor de R$ 6.066,00. Ressaltou, em relação ao paciente Igor Simões do Carmo, a reincidência específica e a existência de processo em curso. Quanto a Lucas Arcanjo Silva, destacou responder a outro processo-crime, suspenso considerado o artigo 366 do Código de Processo Penal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 620.020.
    A impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, afirmando haver sido a prisão em flagrante convertida, de ofício, em preventiva. Sublinha ter o Ministério Público, anteriormente ao ato do Juízo, apresentado manifestação no sentido da liberdade provisória. Diz violado o artigo 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019. Aponta a insubsistência dos fundamentos do ato. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de março corrente, revelou que o Ministério Público denunciou os pacientes, imputando-lhes o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. O Juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal de São Paulo, no processo nº 1520534-85.2020.8.26.0228, condenou-os. Fixou a pena, no tocante a Igor Simões do Carmo, em 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, e, em relação a Lucas Arcanjo Silva, em 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 416 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrerem em liberdade. Apelação da defesa está pendente de exame.
    2. No tocante à ilegalidade decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. […]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    […]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    No caso, após manifestação do Ministério Público no sentido do deferimento da liberdade provisória, o Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva, atuando, portanto, de ofício, em descompasso com a legislação de regência.
    Quanto ao paciente Lucas, na sentença, fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que estabelecida no título condenatório. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem cumpridos com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam custodiados por motivo diverso da prisão preventiva determinada no processo-crime nº 1520534-85.2020.8.26.0228, da Vigésima Sexta Vara Criminal de São Paulo. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com as residências indicadas ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem eventuais transferências e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator